Tribunal: STF
Processo: Pet 9844
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Em despacho datado de 18/10/201, determinei a expedição de ofício ao Secretário de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro e ao Diretor do Hospital Samaritano Barra, para que informem a esta CORTE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, as circunstâncias da gravação e divulgação do vídeo gravado pelo custodiado ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, em 14/10/2021, disponibilizado no link https://www.metropoles.com/colunas/guilherme-amado/jefferson-diz-que-reza-contra-alexandre-de-moraes-oro-em-desfavor-do-xandao, em desrespeito ao cumprimento das medidas restritivas impostas.



    A SEAP/RJ encaminhou ofício (eDoc. 217), por meio do qual informou “primeiramente, que o custodiado ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, retornou a esta Unidade, no dia 14/10/2021 às 18:00 horas, tendo sido recepcionado, pessoalmente, pelo Diretor, Subdiretor e Chefe de Segurança, os quais realizaram todos os procedimentos de revista eletrônica e física nos pertences, bem como no próprio preso. Adiante, o custodiado em tela foi alocado em cela onde, estrategicamente, pode ser monitorado de forma mais contundente pelos policiais de plantão” e que “as imagens não foram produzidas no interior deste presídio” (eDoc. 217), tendo encaminhado termo de declaração de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO.



    No referido termo, o denunciado alega que “o vídeo foi produzido dentro das dependências do Hospital Samaritano Barra, no dia 14/10/2021, pela manhã; que trata-se do salmo 109, versus 6 até 19 da Bíblia Sagrada, ‘a maldição sobre os ímpios e perversos’, que produziu em função da decisão do Ministro ter perdido a eficácia, que a lei da mordaça perdurou tão somente enquanto a internação hospitalar; voltando para o presídio, a mesma perdeu seu objetivo”. 



    O Hospital Samaritano Barra (Hospital Alvorada Taguatinga Ltda.), a seu turno, alega que só tomou conhecimento do vídeo com o recebimento do ofício, estimando que, pelo fundo ali exibido, tal gravação possa ter sido feita dentro do quarto particular em que o paciente se encontrava, por meio de celular e em momento posterior à alta hospitalar.



    Alegou, ainda, que “(...) a Polícia Federal, ao trazer o paciente ao hospital no início de setembro/2021, frisou que eram permitidas a permanência de acompanhante e a visitação por parte de advogados”, ressaltando que “(...) com grandes ônus, manteve um posto de vigilância 24h, em frente ao quarto do paciente; todavia, até por não deter poder de polícia e por não haver detectores de metais em hospitais, o vigilante particular não tem condições materiais nem poderes para realizar revistas íntimas de acompanhante, nem, muito menos, revistar advogados” (eDoc. 219).



    Em despacho datado de 21/10/2021, determinei a intimação da Defesa do denunciado ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, prestasse informações detalhadas a esta CORTE acerca do acesso do custodiado ao(s) aparelho(s) celular(es) por meio do(s) qual(is) foi produzido o referido vídeo e sua posterior divulgação.



    Em sua resposta (eDoc. 310), a Defesa alegou que:



    1. - Inicialmente, é necessário enfatizar que a defesa desconhece a origem e divulgação do referido vídeo, de modo que está impossibilitada de prestar informações detalhadas.



    2. - Por outro lado, ao contrário do afirmado na decisão, não houve descumprimento das medidas cautelares impostas. Nesse ponto, é imperioso rememorá-las, in verbis:



    (1) Monitoramento eletrônico, com área de inclusão tão somente no endereço do Hospital Samaritano Barra;



    (2) Proibição de receber visitas sem prévia autorização judicial, à exceção de seus familiares, observadas as regras hospitalares;



    (3) Proibição de ter qualquer forma de acesso ou contato com os investigados nos Inquéritos 4.874/DF e 4.879/DF;



    (4) Proibição de frequentar ou acessar, inclusive por meio de sua assessoria de imprensa, ou qualquer outra pessoa, as redes sociais apontadas como meios da prática dos crimes a ele imputados ("YouTube", "Facebook", "Instagram" e "Twitter"), ou quaisquer outras aqui inominadas;



    (5) Proibição de conceder qualquer espécie de entrevista sem prévia autorização judicial



    3. - Nesse contexto, registre-se que o peticionário não deixou as dependências do hospital, não teve contato com os investigados nos Inquéritos 4.874/DF e 4.879/DF, tampouco acessou qualquer rede social. Por essas razões, não há falar-se em descumprimento.



    4. - Além disso, a existência do vídeo por si só não permite levar à conclusão imediata que o peticionante fez uso de celular, pois é possível perceber que ele teria sido filmado por alguém e não que ele próprio estaria fazendo uso do aparelho de celular. 



    Acolhendo nova manifestação da Procuradoria-Geral da República, determinei:



    a) expedição de ofício ao Diretor do Hospital Samaritano Barra para que



    a.1) informe os procedimentos de controle e autorização de visitas a ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, durante o período de internação;



    a.2) junte cópia do registro de entrada dos visitantes do custodiado, além dos dias e horários de sua realização;



    a.3) apresente cópia da relação das pessoas que acompanharam o paciente ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO durante o período de internação;



    a.4) relação dos funcionários da empresa de segurança privada que permaneceram no posto instalado na frente do apartamento de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO;



    a.5) relação de todos funcionários (equipe médica, enfermeiros e auxiliares) que mantiveram contato com o paciente ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, em especial no dia 14/10/2021. 



    b) expedição de ofício ao Departamento de Polícia Federal para que esclareça como foi realizado o acompanhamento policial do custodiado durante o período de internação.



    Com as respectivas respostas, foi aberta vista dos autos à PGR, para manifestação, tendo o Parquet requerido a oitiva, pela autoridade policial, das pessoas que visitaram ou tiveram algum tipo de contato com o preso entre os dias 13/10/2021 e 14/10/2021, a fim de que se possa identificar quem gravou o vídeo divulgado (eDoc. 382).



    É o relatório. DECIDO.



    A Polícia Federal, responsável pelo acompanhamento policial do custodiado durante o período de internação, informou, em síntese, que (a) a decisão de transferência do presídio para o hospital foi integralmente cumprida, inclusive com a instalação da tornozeleira eletrônica; (b) em relação às medidas cautelares determinadas, foram cumpridas pela autoridade policial através do Termo de Compromisso e ciência das condições estabelecidas na decisão; (c) “considerando que pela monitoração eletrônica do preso, dispensada estaria eventual necessidade de vigilância presencial por Policiais Federais ou Policiais Penais, o que não só geraria demanda logística e de pessoal onerosa a esta Polícia Federal, como também poderia, ou poderá, trazer transtornos e possíveis constrangimentos aos demais pacientes que igualmente usam as instalações da Unidade Hospitalar". 



    O Hospital Samaritano Barra, encaminhando a relação de pessoas que tiveram contato com o preso durante a internação (visitantes, acompanhante, e funcionários), informou que: (a) custeou um posto de vigilância privada, 24 horas por dia, em frente ao quarto do paciente, durante o período de internação do paciente, para garantir a segurança dele, a dos demais pacientes internados na unidade e a de seus funcionários, ante a completa ausência de escolta da Polícia Federal; e (b) todos visitantes eram identificados previamente na recepção deste Hospital, seguindo até o corredor do quarto do paciente e o efetivo de segurança, posicionado em frente à porta de acesso ao quarto, validava a identificação e liberava o acesso.



    Conforme indicado pelo Ministério Público, é indispensável a oitiva das pessoas que tiveram contato com ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISNCO nos dias 13/10/2021 e 14/10/2021 (data em que teria sido gravado o vídeo) para possibilitar a identificação do(s) responsável(is) por sua divulgação.



    Diante do exposto, DEFIRO O REQUERIMENTO da Procuradoria-Geral da República e DETERMINO à Polícia Federal que proceda à oitiva, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, das pessoas indicadas pelo Ministério Público na tabela de folha 4 do eDoc. 382.



    Comunique-se à autoridade policial.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente